Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL PROCESSO: 0709730-90.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: RITA MARQUES VERAS EMBARGADOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF contra decisão desta Presidência (ID 68516844) que, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheceu do recurso especial interposto contra acórdão que exerceu o juízo de retratação, considerando, em nova análise, que a tese recursal se amolda ao decidido pelo STF no RE 1.317.982 (Tema 1.170), apreciado pela sistemática da repercussão geral. Apontam a ocorrência de erro material e de contradição, consubstanciados na ausência da realização da providência prevista no artigo 1.030 do CPC, porquanto não é cabível o recurso de agravo interno contra decisão do colegiado, razão pela qual foi interposto novo recurso especial. Pugnam, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanados o erro material e a contradição apontados, ratificando os termos do novo apelo interposto, e sua consequente apreciação. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a parte embargante, a decisão não padece de qualquer vício. Isso porque o rito dos repetitivos foi devidamente cumprido, com o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual exercício de retratação, que, em reanálise, ratificou a divergência, com alteração do acórdão, não sendo cabível qualquer outro recurso contra esse novo acórdão. Logo, não há contradição a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Por fim, “O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura hipótese apta a autorizar a interposição do recurso aclaratório” (ARE 1474095 AgR-ED, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 23/5/2024). III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014